Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. A fixação da pena-base no mínimo legal não é possível diante da valoração negativa dos antecedentes penais do réu. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, sendo a pena inferior a 4 anos, mas reincidente o réu, correta a fixação do regime inicial semiaberto.